Tribunal: TJPA
Processo: 0800886-51.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800886-51.2022.8.14.0091

APELANTE: KLEVERTON DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a efetiva ocorrência dos delitos, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

2. A materialidade do delito está arrimada nos autos do Inquérito Policial nº 00134/2022.100121-3, ID 19704925, no Boletim de Ocorrência Policial nº 00134/2022.100659-8, ID 19704925, pág. 04-05, no Laudo de Lesão Corporal, ID 19704925, pág. 07-08, aliados aos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito tipificado na denúncia.

3. A autoria do crime, por sua vez, está consubstanciada na prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, a qual é hígida e convincente acerca das agressões perpetradas pelo ora apelante contra a ofendida, não havendo razão para modificar o édito condenatório ora perfilado.

4. Conforme se observa dos autos, a palavra da ofendida, em consonância com os depoimentos prestados de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, são hígidos e suficientes para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado.

5. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: IMPROCEDÊNCIA.

1. É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/1950, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação Penal e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 16 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
KLEVERTON DA COSTA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 129, §13º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 19704936, que no dia
04 de novembro de 2022
, por volta das 07h, o denunciado
Kleverton da Costa Silva
, ora apelante, ofendeu a integridade física da nacional
Rana Lúcia Leite Teixeira
, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Noticiou que, no dia e hora acima mencionados, a ofendida estava sentada com seu filho de 02 (dois) anos no colo, quando o ora apelante, que estava fazendo café, a ordenou para que saísse da casa, dizendo:
“pode ir embora, tu não faz nada”
(textuais).

Segundo restou apurado, o motivo da violência verbal e psicológica se deu pelo fato da vítima não ter colocado o frango para descongelar.

Acrescentou que a vítima teria arrumado suas coisas e ligado para seu irmão ir busca-la, ocasião em que o ora apelante tirou os objetos da vítima de dentro da bolsa e disse que ela não levaria nada, pois tudo o que estava dentro da casa pertencia a ele.

Não satisfeito, o ora apelante teria ainda tomado aparelho celular da vítima para impedir que ela pedisse ajuda, e, em seguida, passou a agredi-la com socos e com o uso de um terçado, causando-lhe várias lesões e cortes, bem como a ameaçou de morte dizendo que se aparecesse polícia iriam sair ambos mortos do local.

Diante dos indícios de materialidade e autoria delitiva, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129,
caput
, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de janeiro de 2023
, ID 19704938, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10 de novembro de 2023
, ID 19704960.

Em suas
razões recursais
, ID 19704966, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
quanto ao
crime de lesão corporal
. Subsidiariamente, solicitou a concessão do benefício da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do
artigo 98, do CPC c/c artigo 601, §2º, do CPP
. Por fim,
prequestionou
a matéria suscitada no presente recurso.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19704977, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19922445, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
CONHEÇO
presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
KLEVERTON DA COSTA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 129, §13º, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 19704966, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
quanto ao
crime de lesão corporal
. Subsidiariamente, solicitou a concessão do benefício da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do
artigo 98, do CPC c/c artigo 601, §2º, do CPP
. Por fim,
prequestionou
a matéria suscitada no presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Em que pesem os argumentos da combatente defesa, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
considerou haver provas suficientes acerca da
materialidade
e
autoria
do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...).
DELITO DE LESÃO CORPORAL
: Quanto ao
delito de lesão corporal
, verifica-se
autoria
e
materialidade
.
Materialidade está calcada no laudo de exame de corpo de delito juntado em sede policial
. Por sua vez a
autoria
está
sustentada na oitiva da vítima em sede policial e em juízo
.
Embora a vítima tenha alegado ter agredido o acusado
,
em seu depoimento
,
definitivamente
,
não se pôde extrair que as agressões por ela sofridas foram para repelir injusta agressão
.
Ainda que assim não fosse
,
ou seja
,
ainda que injusta agressão houvesse
,
não há dúvida que os meios utilizados não consubstanciam uso moderado e nem um meio necessário para repelir injusta agressão
,
sendo certo existirem outros meios menos gravosos e aptos ao desiderato alegado
.
Neste sentido
,
a vítima deixou assente em juízo ter sofrido
.
A vítima descreveu em seu depoimento em sede policial lesões no olho esquerdo
,
seios
,
cabeça
. Portanto,
não havendo sido demonstrada legítima defesa ou outra causa excludente da ilicitude
,
exsurge a procedência da pretensão executória
.
DISPOSTIVO
: Isto Posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado e
condeno

KLEVERTON DA COSTAS SILVA
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no
art. 129, §13, do CP
. (...).”
ID 19704960.
Grifei

Com efeito, ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a efetiva ocorrência dos delitos, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

Conforme pontuado, a
materialidade do delito
está arrimada nos autos do
Inquérito Policial nº 00134/2022.100121-3
, ID 19704925, no
Boletim de Ocorrência Policial nº 00134/2022.100659-8
, ID 19704925, pág. 04-05, no La
udo de Lesão Corporal
, ID 19704925, pág. 07-08, aliados aos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito tipificado na denúncia.

A
autoria do crime
, por sua vez, está consubstanciada na prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, a qual é hígida e convincente acerca das agressões perpetradas pelo ora apelante contra a ofendida, não havendo razão para modificar o édito condenatório ora perfilado.

Ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida
Rana Lúcia Leite Teixeira
, em juízo, esclareceu que no dia dos fatos o ora apelante chegou em casa brigando por causa de uma comida, e, em razão de estarem estressados, ofenderam um ao outro, e acabaram brigando.

Inquirida em sede policial, a vítima verbalizou que o ora apelante pegou seu aparelho celular, para evitar que ela ligasse para seu irmão e lhe pedisse ajuda. Salientou que, em determinado momento, o ora apelante lhe agrediu com socos, que atingiram seu olho esquerdo, seus seios, seus braços e na sua cabeça. Evidenciou que o ora apelante ainda lhe bateu com um terçado, gerando cortes em suas pernas e braços.

Continuou reportando que o ora apelante também começou a quebrar objetos e utensílios da casa, e, durante a discussão, chegou a dizer que iria matar a ofendida, pois, caso a polícia aparecesse no local, ira colocar fogo na casa e ambos sairiam mortos da residência.

A versão acusatória encontra-se em harmonia com as provas disponíveis nos autos, sendo suficiente a formação do juízo de subsunção condenatório.

Assim, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade das provas colhidas em juízo, devendo
a condenação ser mantida
, tanto pelas provas carreadas aos autos, uma vez que no caso a
materialidade
e a
autoria
do delito imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o laudo médico produzindo durante a fase investigativa, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

Conforme se observa dos autos, a palavra da ofendida, em consonância com os depoimentos prestados de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, são hígidos e suficientes para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Conjunto probatório colacionado nos autos que se mostrou suficiente a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, que recaem sobre a pessoa do réu. (...). Palavra da vítima que restou corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, bem ainda pelas medidas protetivas de urgência concedidas.
Em se tratando de violência praticada no âmbito doméstico e familiar, o relato da vítima assume especial relevância, podendo, em consonância com os demais elementos probatórios, amparar o decreto condenatório
. Sentença mantida. Pleito absolutório rechaçado. (...).
(TJ/RS – APR 0015970-98.2021.8.21.7000 RS, Relator (a): Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1.
Conjunto probatório que ampara a condenação do réu prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica) contra ex-companheira, consistente em diversos socos, após uma discussão. Os fatos foram confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, estando devidamente comprovados pelo laudo de exame de corpo de delito, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...).
(TJ/DF – AP 0004670-59.2017.8.07.0020 DF, Relator (a): Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...). 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade o acusado
. Por sua vez, in casu, a existência material e a autoria do delito de ameaça atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acerco probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima em ambas as fases da persecução criminal, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/MT 0003731-74.2018.8.11.0039 MT, Relator (a): Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021).
Grifei

Assim, tenho como comprovada a acusação, não havendo como dar provimento à
tese de ausência de provas
sustentada no presente apelo, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição, razão pela qual mantenho o juízo condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se
mostra absolutamente inverossímil
, tendo em vista que os depoimentos colhidos na instrução processual provam o que fora alegado na inicial acusatória, havendo clara consonância entre o relato da ofendida e o laudo de exame pericial acostado nos autos.

Logo, verifico que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
seguro
e
idôneo
, apto a autorizar a condenação do ora apelante pela prática criminosa perpetrada contra a vítima
Rana Lúcia Leite Teixeira
.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

Não obstante, pugnou a defesa do apelante pelos
benefícios da justiça gratuita
, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da
Lei nº 1.060/1950
.

No caso, todavia, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a
Lei nº 1.060/1950
, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
,
não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão
.

Nesse sentido, cito entendimento
jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp nº 1.699.679/SC, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: DJe 13/08/2019).
Grifei

Desta forma,
não acolho
a pretensão recursal ora debatida.

Por fim, para fins de
prequestionamento
, basta ao julgador demonstrar os motivos do seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias suscitadas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto em favor de
KLEVERTON DA COSTA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024